Tribunal: TJMT
Processo: 1016099-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016099-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EWERSON SALES ARRUDA DIAS - CPF: 989.744.591-91 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016099-58.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EWERSON SALES ARRUDA DIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – DUAS PERICIAS MÉDICAS – LESÃO PRETÉRITA QUE ABRANGE O DANO POSTERIOR – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Ainda que vítima de um segundo acidente com veículo automotor de via terrestre, não há de se falar em nova indenização pelo Seguro DPVAT se não houve nova lesão ou pelo menos o agravamento da lesão anterior, a qual, inclusive, foi graduada em perícia judicial no mesmo percentual de invalidez da primeira oportunidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016099-58.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EWERSON SALES ARRUDA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, de no 1016099-58.2019, proposta por
EWERSON SALES ARRUDA DIAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante narra que em avaliação médica para fins de conciliação foi atestada a existência de lesão no membro inferior esquerdo, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), o que corresponde ao capital segurado no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Destaca que, em data pretérita (24/02/2016) o apelado sofreu outro acidente, que resultou em invalidez parcial e permanente do mesmo membro, sendo atestada na esfera judicial também em 75%.

Assim, afirma que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente anterior, que já foi devidamente liquidado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 36434523.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016099-58.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai-se que o Sr. Ewerson Sales Arruda Dias sofreu dois acidentes, um em 24/02/2016 e outro em 14/12/2018.

Do primeiro sinistro (24/02/2016), o Sr. Ewerson Sales Arruda Dias ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja qual tramitou na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 13594-19.2016.811.0041.

Na mencionada ação, o Sr. Ewerson passou por avaliação médica para fins de conciliação, ocasião em que foi constatada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento).

Após, as partes formalizaram acordo, sendo efetuado o pagamento do
quantum
de R$ 7.796,25 (sete mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) para liquidação do sinistro. (ID. 36434517)

No segundo sinistro (14/12/2018) que deu azo à presente ação, em avaliação médica para fins de conciliação foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo, também avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme tabela SUSEP. (ID. 364334511)

Desse modo, é de nítida percepção que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta qualquer dúvida de que a invalidez apresentada é exatamente a mesma do primeiro sinistro ocorrido em 24/02/2016.

Ademais, conforme laudo pericial, sequer houve agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI No 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não há de se falar em nova indenização por Seguro DPVAT.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.

Ainda, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020